Tribunal: TJDFT
Processo: 0744841-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PARCELA CONTROVERTIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, em que se sustenta a inexigibilidade da obrigação imposta em título executivo judicial transitado em julgado. O Agravante também requer a suspensão do cumprimento de sentença, alegando a existência de controvérsia sobre a exigibilidade do crédito e a inexistência de parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a obrigação exequenda é inexigível diante da tese firmada pelo STF no Tema 864; (II) definir se há capitalização mensal de juros na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidade; (III) estabelecer se é possível a expedição de requisitórios diante da ausência de parcela incontroversa enquanto pendente o julgamento do presente recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, conforme os artigos 502 e 503 do CPC, sendo incabível rediscutir matérias decididas no processo originário durante a fase de cumprimento de sentença.
4. A tese do Tema 864 do STF foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação na ação coletiva originária, sendo considerada inaplicável ao caso concreto em decisão transitada em julgado em 11/8/2023, cujo conteúdo não pode ser afastado sob pena de violação à segurança jurídica.
5. A alegada inexigibilidade da obrigação foi afastada no próprio acórdão exequendo, e os mesmos argumentos já foram utilizados em ação rescisória proposta pelo agravante, que não foi sequer conhecida, não havendo decisão judicial que suspenda a eficácia do título.
6. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 observa os parâmetros legais e normativos vigentes, não configurando anatocismo ou cumulação de índices, por tratar-se de substituição legítima do índice de correção monetária.
7. A metodologia adotada está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019 (com as alterações da Resolução no 482/2022), que tem amparo no art. 103-B, § 4o, II, da CF, e aplica-se aos precatórios.
8. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais nos 113/21 e 114/2021. Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio do planejamento e da separação dos poderes.
9. O ajuizamento de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente quando ausente decisão judicial suspendendo a eficácia do título.
10. Enquanto houver controvérsia quanto à exigibilidade do crédito e inexistência de parcela incontroversa, é inviável a expedição de requisitórios, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo, nos termos da jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede a rediscussão da tese jurídica já afastada no título executivo judicial transitado em julgado.
2. A alteração legislativa promovida pela EC 113/2021 justifica a aplicação da Selic como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, não configurando anatocismo.
3. A expedição de requisitórios pressupõe a existência de parcela incontroversa do crédito exequendo, o que não se verifica na hipótese dos autos. Enquanto subsistir controvérsia relevante acerca da exigibilidade do título executivo judicial, mostra-se inviável a expedição de requisitórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 502, 503 e 535, III e §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 103-B, § 4o, II; e EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); e TJDFT, Acórdãos nos 1899218, 0717941-13.2024.8.07.0000; 1834332, 0737076-45.2023.8.07.0000; 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000; 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000; e 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018.